Tribunal: TJMT
Processo: 1022606-22.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022606-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE PETRUNILIO FREIBERG - CPF: 072.048.981-41 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de MT (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de DIAMANTINO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE PETRUNILIO FREIBERG - CPF: 072.048.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR COMPLEMENTADAS POR POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA POLITEC – ATESTADA A NATUREZA E A QUANTIDADE DE DUAS DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS COM O PACIENTE [MACONHA E COCAÍNA] –
FUMUS COMISSI DELICTI
CONSTATADO NOS AUTOS – CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO QUE DEVERÁ SER COMPROVADA EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA AMPARAR A TESE NEGATIVA DE AUTORIA – ARGUIÇÕES QUE COMPETEM À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PACIENTE QUE RESPONDE A INQUÉRITO DIVERSO POR TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO OU RECEPTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, constata-se que o auto de constatação preliminar vergastado pela i. Defesa restou complementado,
in casu
, pela superveniência de laudo pericial emanado da POLITEC, o qual atestou, de maneira indene de dúvidas, a quantidade e a natureza de duas das substâncias apreendidas em posse do paciente [maconha e cocaína], sendo remetidas as porções remanescentes [dois comprimidos que o paciente confessou se tratarem de
ecstasy
] à
Coordenadoria de Laboratório de Materiais desta Capital, com vistas à realização de exames complementares; tudo a satisfazer a exigência de prova da materialidade delitiva exigida pelo art. 312 do CPP.

3.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, sem que se ignore se tratar de paciente também investigado, em Inquérito Policial diverso, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e roubo ou receptação; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022606-22.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: PABLO HENRIQUE PETRUNILIO FREIBERG

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Diamantino/MT, por
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1002557-42.2023.8.11.0005 (PJe), em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
22/09/2023
, ao supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, tendo sido o recolhimento posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, argumenta a i. Defensoria Pública estarem
ausentes os pressupostos
que autorizam a imposição do claustro cautelar, sustentando, em síntese, a
inexistência de
fumus comissi delicti

face às
inconsistências do auto de constatação preliminar
, ao que acrescenta se tratar o paciente de mero
usuário de entorpecentes
, não tendo sido encontrados em sua posse quaisquer
apetrechos
comumente utilizados para o comércio malsão, como balança de precisão ou dinheiro em espécie.

Com arrimo nessas assertivas, vindica-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia integral dos autos do APFD n. 1002557-42.2023.8.11.0005 (ID 183323188).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o pleito liminar restou
indeferido
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, que determinou à d. autoridade judiciária acoimada coatora que prestasse informações (ID 183326691).

Antes que elas aportassem aos autos, a d. causídica
Diana Alves Ribeiro de Souza
(OAB-MT 20370-O)

apresentou procuração, com vistas à sua habilitação no feito, e requereu a juntada da documentação encontradiça do ID 183518183 ao ID 183518185.

As informações requeridas foram prestadas pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT por meio do ofício de ID 183740658.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial extinção do
writ
sem resolução do mérito
, especificamente no que diz respeito à tese negativa de autoria, consignando a impossibilidade de se apreciá-la, por se tratar de matéria de mérito afeta aos autos originários; e, na parte admitida, recomenda a

denegação
da ordem (ID 186921165).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela parcial extinção do
writ
sem exame do mérito, aduzindo a inviabilidade se apreciar, em sede de
habeas corpus
, a tese
negativa de autoria
sustentada na inicial da ação, estou convencido de que a análise de
fumus comissi delicti
, ainda que nos limites cognitivos possibilitados pelo rito do remédio heroico, é imprescindível à aferição da
idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, pelo que
procedo à apreciação meritória
.

Dito isso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
PABLO HENRIQUE PETRUNILIO FREIBERG
foi preso em flagrante delito em
22/09/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
.

Ante a denúncia ofertada em
11/10/2023
em face do paciente, colhe-se da incoativa ministerial que, no dia
12/09/2023
, por volta das 21h30min, na Rodovia MT-240, na região de serra compreendida entre Novo Diamantino e o Bairro Célia Regina, na cidade de Diamantino/MT, o paciente, consciente da ilicitude de sua conduta,
trazia consigo substâncias entorpecentes, consistentes em 04 (quatro) pinos de cocaína; 02 (dois) comprimidos de
ecstasy
; e 01 (um) pote de vidro contendo maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Colhe-se da exordial acusatória que, nessas circunstâncias de tempo e local, uma guarnição da Polícia Militar realizava fiscalização de trânsito, ensejo em que se realizou a abordagem do veículo conduzido pelo paciente.

Em busca pessoal, foram encontrados os entorpecentes já descritos, pelo que o
parquet
ofertou denúncia

em face de
PABLO
pela prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; deixando de denunciar o indiciado
Eduardo Lemes de Brito

por não terem sido encontrados entorpecentes em sua posse, o que também afastou a imputação da prática do crime de
associação para o narcotráfico
ao beneficiário desta ordem.

Realizada a prisão em flagrante do increpado, o claustro pré-cautelar de
PABLO
foi
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, com fundamento na
garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inidoneidade do decreto constritivo
, uma vez que
ausentes elementos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
, face às irregularidades do auto de constatação preliminar, defendendo, ademais, se tratar o paciente de mero
usuário de entorpecentes
, nos termos já relatados; ao que se soma a arguição de que
PABLO HENRIQUE
ostenta
predicados pessoais favoráveis
, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas, se necessárias.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que a i. Defensoria Pública busque
desconstituir a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, verte dos autos que,
a par do auto de constatação preliminar de drogas
, impugnado nas razões do
writ
, já se carreou aos autos do I.P. 1002781-77.2023.8.11.0005 o
laudo pericial definitivo
, elaborado pela POLITEC, no bojo do qual se constatou se tratarem as substâncias apreendidas na posse do paciente de
0,753g de cocaína e 31,095 de maconha;
tendo sido os dois comprimidos, com peso de
0,912g
, remetidos à Coordenadoria de Laboratório de Materiais desta Capital com vistas à realização de
exames complementares
; não se ignorando, todavia, a assertiva de que se trata, à toda evidência, de
ecstasy
, consoante o laudo preliminar (ID
183323188 - Pág. 45) e o teor do interrogatório do paciente, que
admitiu a propriedade das drogas e afirmou se tratarem as substâncias apreendidas de maconha, cocaína e
ecstasy
(ID 183323188 - Pág. 34).

Dessa forma, ainda que o laudo pericial seja inconclusivo, em um primeiro momento, acerca da natureza dos
dois comprimidos
apreendidos em posse do paciente, é certo que
atesta, de maneira indene de dúvidas, de se tratarem as demais substâncias de cocaína e maconha
; o que é suficiente, especialmente
em sede de
habeas corpus
, à constatação da
prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria
exigidos pelo art. 312 do CPP.

Ainda que assim não o fosse, consoante bem arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, é cediço que a materialidade do delito de tráfico de drogas não possui sua comprovação
condicionada tão somente ao laudo toxicológico definitivo
, tratando-se o laudo preliminar de
condição de procedibilidade para a apuração do ilícito
, cujas eventuais imprecisões técnicas serão, naturalmente, sanadas pela superveniência do laudo definitivo, precisamente como ocorrido
in casu.

Lado outro, quanto à arguição de que
PABLO HENRIQUE
seria
mero usuário de entorpecentes
, consigno que o fato de não terem sido encontrados apetrechos comumente utilizados para a prática da traficância em sua posse
não afasta, de plano, a imputação que lhe é feita
; sendo, ademais, assente o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT)

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas pelo impetrante, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que se trata de tese a ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo, afinal, possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
, a meu ver, para manutenção do ergástulo.

Por oportuno, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente, auferível pela
quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Quanto aos fundamentos,
tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, que em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade de entorpecente apreendido e a variedade de drogas aprendidas
, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão.

[...] Oportunamente, ressalta-se que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Sendo assim, no caso em comento, verifico que
estão presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', pelo que, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, art. 312 do CPP, em especial a
gravidade em concreto do delito.

DECRETO a prisão preventiva de Pablo Henrique Petrunilio Freiberg, para
garantia da ordem pública
, com base no art. 312, do CPP
.”.

(Decisão de ID 183308182 - Pág. 71). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Consoante bem consignado pela d. autoridade judiciária, demais disso, esta eg. Corte estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido
PABLO
preso em
flagrante delito
enquanto transportava
0,753g de cocaína
e
31,095g de maconha
, pendente ainda a análise definitiva acerca dos
dois comprimidos
apontados pelo paciente como sendo de
ecstasy
, estou convencido de que
a variedade dos entorpecentes
é apta a
fundamentar a medida segregatícia
.

Trata-se de conclusão
reforçada
pela constatação de que o paciente é investigado nos autos do I.P. n. 1002435-14.2022.8.11.0086 pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
roubo ou

receptação
, tendo empreendido fuga dos policiais após dispersar duas porções de entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína] logo ao avistar a viatura; tendo sido posteriormente encontrados, em sua residência, diversos objetos provenientes do roubo de que fora vítima
Fábio Barivieira
e sua família, cometido por dois sujeitos armados, oito dias antes. À polícia, seu vizinho
Leonardo
relatou que, “
desde que a polícia fez uma batida na residência onde Pablo fugiu pulando vários muros, ele não apareceu mais na residência e nem foi visto pela cidade
” (ID 85094090 – Pág. 11 — I.P. n. 1002435-14.2022.8.11.0086).

Dessa forma, deve ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PABLO HENRIQUE PETRUNILIO FREIBERG
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023